Tribunal: TJPA
Processo: 0840358-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840358-79.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAMOR LOBATO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO

POR INICIATIVA DO EXEQUENTE
.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85, do CPC, calculados sobre o valor da causa, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal não embargada, na hipótese de cancelamento administrativo da CDA; e
(ii) se o percentual fixado é proporcional e razoável à luz da legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, embora o art. 26 da Lei nº 6.830/80 preveja a ausência de condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais não embargadas, essa regra não é absoluta, devendo ser aplicada em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, especialmente quando a extinção decorre de cancelamento administrativo da CDA.
4. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à sua extinção deve arcar com os encargos processuais, incluindo honorários advocatícios. No caso, o cancelamento administrativo da dívida pelo próprio ente público revela o equívoco na constituição do crédito tributário, justificando a condenação em honorários.
5. O percentual mínimo fixado pelo Juízo de origem encontra respaldo no § 2º do art. 85 do CPC, que estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários, sendo proporcional ao valor da causa e compatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida.
6. A alegação de enriquecimento sem causa ou de afronta à razoabilidade não merece acolhida, uma vez que os honorários advocatícios fixados refletem adequadamente a sucumbência da parte recorrente e a causalidade no litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Adamor Lobato Ribeiro.

Em síntese, o Estado do Pará narrou que é credor do Executado na importância de R$ 269.207,21 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e sete reais, e vinte e um centavos), proveniente de inscrição em dívida ativa oriunda de tributos lançados em uma Certidão de Dívida Ativa.

O executado, em contestação, alegou a inexistência de débito tributário, sustentando que participou de projeto de incentivo à cultura, promovido pela Secretaria Executiva da Lei Semear, para lançamento de seu CD “Lágrimas da Minha Ilha”. Aduziu que o projeto foi devidamente executado e que teve sua prestação de contas aprovada pelo órgão responsável. Argumentou que a inclusão de seu nome na Dívida Ativa decorreu de erro administrativo do Estado, causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais. Pleiteou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Posteriormente, o exequente, Estado do Pará, reconheceu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e requereu a extinção da execução fiscal, sem a imposição de ônus às partes, fundamentando-se no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

O Juízo
a quo
, entretanto, extinguiu o processo com resolução do mérito e fixou honorários advocatícios no percentual mínimo previsto no § 3º do art. 85 do CPC, em razão do valor da causa, fixado em R$ 269.207,21.

Nas razões recursais, o Estado do Pará argumenta que não é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios nas execuções fiscais não embargadas, nos termos do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97.

Afirma que a fixação de honorários, mesmo nos patamares mínimos, representa afronta ao princípio da razoabilidade, especialmente considerando a ausência de resistência por parte do executado e que o montante fixado não reflete a complexidade da demanda ou o trabalho efetivamente realizado, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Ao final, o Estado do Pará pleiteia a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o montante arbitrado.

O recorrido pleiteia pela manutenção da sentença, aduzindo que a condenação em honorários advocatícios está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem sua incidência em execuções fiscais não embargadas, desde que sujeitas ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Pugna pela manutenção da sentença de origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia acerca da fixação de honorários advocatícios em execuções fiscais não embargadas já foi objeto de reiteradas manifestações do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A jurisprudência consolidada é no sentido de que, embora o art. 26, da Lei nº 6.830/80 preveja que, em hipóteses de extinção da execução fiscal sem embargos, não há condenação em honorários advocatícios, essa regra não se aplica de forma absoluta.

O entendimento jurisprudencial pacífico é de que o art. 26, da Lei de Execuções Fiscais deve ser interpretado em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, notadamente quando a extinção do processo ocorre por iniciativa do próprio exequente, com a desistência ou reconhecimento de equívoco administrativo, como no presente caso.

Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp 80.257/SP
, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.

Acerca disso, vejamos o que dispõe o Tema nº 143, do STJ:

“Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”

Dessa forma, a fixação de honorários advocatícios, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece como critérios para arbitramento dos honorários advocatícios o valor da causa, a complexidade da demanda e o zelo do profissional.

No caso em tela, o valor dos honorários fixados no percentual mínimo incidente sobre o valor da causa revela-se proporcional e adequado, não havendo qualquer indício de enriquecimento sem causa ou afronta ao princípio da razoabilidade, como sustentado pelo recorrente.

Ademais, o argumento de que o art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 afastaria a condenação em honorários advocatícios também não merece acolhida. Esse dispositivo restringe a incidência de honorários em sede de execução contra a Fazenda Pública para cumprimento de sentença, hipótese diversa daquela em análise.

O reconhecimento administrativo do cancelamento da CDA pelo próprio Estado do Pará é suficiente para demonstrar que a origem da execução fiscal decorreu de erro administrativo, de modo que a aplicação dos honorários mínimos previstos no § 3º do art. 85 do CPC não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, o arbitramento mínimo é plenamente justificado diante da inexistência de peculiaridades que ensejassem sua majoração.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Hipótese em que a desistência não é decorrência de qualquer atuação dos advogados da parte executada, mas, sim, de deliberação interna da equipe de Procuradores do Estado em atuação nesta Execução Fiscal. Homologação da desistência da Execução Fiscal, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, que vai mantida. Precedentes do STJ.APELAÇÃO DESPROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 52221272920228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. 1. Segundo reiterada jurisprudência, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal aplica-se somente nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do feito tenha ocorrido antes de efetivada a citação e oferecida defesa pelo indicado devedor, seja por embargos ou por exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Em consonância com o princípio da causalidade, o reconhecimento, pela Administração, do equívoco no lançamento dos débitos que embasaram a emissão da CDA objeto da execução impõe a esta a responsabilidade pelos ônus da sucumbência. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07069695720198070000 DF 0706969-57.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No âmbito processual, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os encargos da sucumbência a parte que deu causa à instauração do litígio.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte recorrida, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025